Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Receptação. Confissão espontânea. Interesse recursal. Regime Prisional.
1 - Se a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, falta interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2 - Não há bis in idem em utilizar a reincidência na segunda fase da individualização e, posteriormente, na fixação do regime prisional e para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e registra maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.